Tribunal: TJES
Processo: 0007441-09.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Ministério Público; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007441-09.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
FALHA CONFIGURADA – AUSÊNCIA ELEMENTO APTO À CARACTERIZAÇÃO DE SUA REITERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR O DANO MORAL COLETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerando que
o
Parquet

apresentou
argumentos capazes de
infirmar minimamente a
tese jurídica desenvolvida na sentença,
rejeita-se a preliminar de violação ao princí
pio da dialeticidade
.

2
.

Q
uanto à
ocorrência das falhas, nota-se que restaram devidamente comprovadas
as falhas relativas a
funcionários e assentos em número insuficiente,
bem como
tempo de espera no banco superior ao previsto nas legislações municipal e estadual, ainda que,
consoante ressaltado na sentença, o agente do Procon apenas tenha comparecido na agência bancária em uma única oportunidade (em que aguardou por
51 minutos
para ser atendido)
.

3.
Para a finalidade de se determinar a responsabilidade civil do banco apelado, todavia, demanda-se a configuração do dano moral coletivo em razão das falhas evidenciadas.

4.
Ressalte-se de início ser
a
certada a conclusão do Juízo sentenciante de que o simples fato de o consumidor ter esperado por atendimento bancário por tempo superior ao previsto na legislação municipal não enseja indenização por danos morais, sendo certo ainda, que este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 357.188/MG, Quarta Turma, DJe 09/05/2018).

5.

Todavia,
também é entendimento do STJ que
o
descumprimento da lei municipal que estabelece parâmetros para a adequada prestação do serviço de atendimento presencial em agências bancárias é capaz de configurar dano moral de natureza coletiva, uma vez que a violação aos deveres de qualidade do atendimento presencial, exigindo do consumidor tempo muito superior aos limites fixados pela legislação municipal pertinente afronta valores essenciais da sociedade,
a tornar viável a caracterização do dano moral coletivo.

6.

A instituição financeira que oferta tais serviços ao consumidor impõe à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo (STJ. 2ª Turma. REsp 1402475/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/05/2017, STJ. 3ª Turma. REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019).

7.
O dano moral coletivo, espécie autônoma de dano,
com funções
e
requisitos próprios,
relaciona-
se
à integridade psico-física da coletividade
e
não corresponde ao somatório das lesões extrapatrimoniais singulares,
só se configura
ndo
quando o ato ilícito é de razoável significância e desborda os limites da tolerabilidade, devendo ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

8.

Segundo o entendimento do Min.
Mauro Campbell Marques,
o
dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas abalo negativo à moral da coletividade.

9.
O dano moral coletivo é o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial (moral) de determinada comunidade. Ocorre quando o agente pratica uma conduta que agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva (Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

10.

Em casos de instituições financeiras que descumprem legislação
que se refere ao tempo de espera em filas, o STJ possui o entendimento de que
se reiteradamente evidenciada a ineficiência e inadequação do serviço bancário prestado pela instituição financeira e em desacordo com as normas legais e regulamentadoras, vislumbra-se a ocorrência de dano moral coletivo (REsp nº 1.929.288 - TO – 2021/0087575-0).

11.

Nesse contexto, o arcabouço probatório dos autos não demonstra que as violações foram reiteradas, de modo a macular
toda a prestação de serviço da referida agência do banco e evidenciar a lesão à esfera moral da
do universo dos
clientes/usuários dos serviços bancários, tal qual pontuado pelo magistrado sentenciante.

12
.

Recurso
conhecido
e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

Como relatado, o banco apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado
,
c
uidam
os autos de
recurso de
apelação cível interpost
o
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de fls.
339/349
(vol. 1)
,
proferida pelo
d. Juízo
de Direito da
3
ª Vara
Cível
de Guarapari
,
que,
nos autos d
a

“
ação
civil pública com pedido de obrigação de fazer, dano moral coletivo e tutela antecipada
”

ajuizada

em desfavor
d
e

BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o feito nos termos do art. 487, inciso I do CPC
.

Em suas razões recursais (fls.
353
/
395 – vol. 1
),

o
apelante
alega
,
em síntese,
que
(i
)
“
restou evidenciado de forma clara e evidente a afronta ao direito dos consumidores traduzida na falta de qualidade na prestação de serviço pelo Banco Bradesco em Guarapari, desrespeitando o tempo razoável de fila de espera, operando com número insuficiente de funcionários, violação ao princípio da impessoalidade e da igualdade no tratamento e não observância ao Estatuto do Idoso”;
(ii)
“submeter o consumidor a permanecer em filas intermináveis por horas, conforme relatado, a agência impõe aos usuários dos serviços bancários desconforto, prejuízo, constrangimento f
í
sico e emocional”;
(iii)
“a conduta da agência bancária demandada demonstra total desprezo à legislação estadual em vigor, qual seja, Lei n° 6.226/2000”;
(iv)
“
é
certo que não se pode admitir que o consumidor suporte a falta de eficiência da instituição bancária, sobretudo quando tal conduta gera transtornos ao mesmo, em razão do tempo de espera demasiadamente longa para realizar uma operação financeira”;
(v)
a sentença recorrida contraria todo o microssistema existente desenvolvido para a proteção ao direito do consumidor;
(vi)
“ninguém duvida ou discute que o atendimento diferenciado é a alma do negócio, imprescindível à fidelização de uma carteira de clientes (em momento algum o Ministério Público sequer cogitou suscitar ilegalidade no atendimento diferenciado), mas o benefício financeiro da empresa deve se coadunar às normas que ditam as prioridades legais”;
(vii)
“as legislações estaduais que estabelecem diretrizes referentes ao atendimento de consumidores em agências bancárias não invadem a competência privativa da União para legislar sobre o sistema financeiro nacional ou outras das hipóteses previstas nos arts. 192, 163, 48 e 21 da Constituição Federal”;
(viii)
“restou evidente afronta às Leis Municipais n° 4.269/2018 e 4.223/2018 pela instituição bancária, as quais só foram sanadas após o ajuizamento da presente Ação Civil Pública”;
(ix)
“restou cabalmente comprovada a ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros - razão pela qual exsurge o dano moral coletivo” e
(x)
houve reconhecimento parcial do pedido, na medida em que o banco réu, após o ajuizamento da ação, saneou parte das irregularidades apontadas na inicial.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a sentença no sentido de condenar o banco réu/apelado ao pagamento de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) a título de danos morais coletivos a serem recolhidos ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor de Guarapari, bem como para que cumpra
a

L
ei
F
ederal nº 10.048/2000,
L
ei
E
stadual nº 6.226/2000 e
Le
i
M
unicipal nº 4.223/2018 para: “a) atender prioritariamente idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos; b) prestar o atendimento a todos os consumidores no prazo máximo de 10 (dez) minutos; c) instalar e disponibilizar armários guarda-volumes, com chaves, antes da porta giratória com detector de metais; d) instalar e disponibilizar banheiros adaptados, masculino e feminino, separadamente”.

Contrarrazões nas fls. 399 do vol.1 a 45 do vol. 2 aduzindo, inicialmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

P
ois bem.

Cumpre historiar inicialmente que
a presente ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual em razão da suposta violação de normas no exercício das atividades e na falta de qualidade na prestação de serviços ofertados ao consumidor na agência
do Banco Bradesco
nº 1474 (localizada no centro da cidade de Guarapari).

Foi aduzido na inicial
que havia diferenciação no atendimento de clientes "prime e exclusive", número insuficiente de assentos e de funcionários para atendimento dos clientes, que reflete, por sua vez, no tempo de espera nas filas, desrespeito ao atendimento prioritário de idosos, lactantes, gestantes, deficientes e pessoas com crianças de colo, ausência de banheiros adaptados em quantidade suficiente, bem como ausência de armário guarda-volumes para clientes antes da porta giratória com detector de metais.

E
m razão de tais
alegadas
violações, pugna o
Parquet
pela condenação do banco apelado ao pagamento de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) a título de danos morais coletivos.

Na sentença recorrida consignou o magistrado
a quo
:

No caso em apreço, concluo que o agente fiscalizador esteve na agência do banco requerido em uma única oportunidade e por lá permaneceu aguardando pelo prazo de 51 minutos.

Embora tenha ocorrido excesso do limite temporal, não vislumbro excesso de prazo acima de uma tolerância razoável a ponto de macular todo o atendimento de uma agência bancária e justificar a intervenção judicial para análise da aplicabilidade de dano moral coletivo.

Não obstante isso, também não restou demonstrada a reiteração da prática de espera por tempo excessivo, haja vista que diante das provas colacionadas o agente fiscalizador, reforço, esteve no local em uma única oportunidade.

Em razão disso, comungo com o posicionamento da Augusta Corte Especial, no sentido de que a mera espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário de empresa individual.

Isto porque, o regramento a respeito do tempo de espera para atendimento deve ser interpretado com razoabilidade, de modo a não fomentar o ingresso de demandas por pequeno dissabor
(...)

Destaco, ainda, que não vislumbro óbice ou ofensa às normas consumeristas na adoção pela instituição financeira de políticas de relacionamento que tem por escopo atrair uma classe de clientes com elevada movimentação financeira, para aproximação com esses consumidores mais conhecidos como "premium" e "exclusive".

(...)

Nessa esteira, o serviço diferenciado não pode ser confundido, como erroneamente afirmado pelo autor, como uma forma de segregação indevida entre clientes. A segmentação tem como escopo a necessidade de um relacionamento com grupos que utilizam mais produtos, de modo que, se o cliente é informado das condições de uso, não há malferimento às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

No que se refere à ausência de assentos, banheiros especiais para deficientes, guarda volumes, ausência de identificação de várias espécies e mesmo de atendimento prioritário a idosos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo, deflui-se das cópias das fotografias jungidas pela defesa às fls. 135-141 o atendimento de todas as exigências legais na agência ora questionada.

(...)

Deste modo, pelos elementos probatórios produzidos não há qualquer mácula nestes aspectos, acarretando, assim, na improcedência dos pedidos iniciais.

Logo, tenho como ausentes as ofensas ao Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso e mesmo a leis municipais pelos fatos apresentados, restando ainda afastado o dano moral coletivo postulado, haja vista que não se evidenciou ofensa aos direitos coletivos, difusos ou individuais homogêneos dos consumidores.

Assente, ainda, que também não houve comprovação da violação de valores fundamentais da coletividade para configuração do dano moral coletivo.

Observa-se, assim, que
se
cinge a controvérsia à
apuração

da ocorrência das referidas falhas na prestação do serviço, bem como verificação
da existência do dano moral coletivo.

Quanto à
ocorrência das falhas, nota-se que restaram devidamente comprovadas
as falhas relativas a
funcionários e assentos em número insuficiente,
bem como
tempo de espera no banco superior ao previsto nas legislações municipal e estadual, ainda que,
consoante ressaltado na sentença, o agente do Procon apenas tenha comparecido na agência bancária em uma única oportunidade (em que aguardou por
51 minutos
para ser atendido)
.

Para a finalidade de se determinar a responsabilidade civil do banco apelado, todavia, demanda-se a configuração do dano moral coletivo em razão das falhas evidenciadas.

Imperioso ressaltar inicialmente que foi a
certada a conclusão do Juízo sentenciante de que o simples fato de o consumidor ter esperado por atendimento bancário por tempo superior ao previsto na legislação municipal não enseja indenização por danos morais, sendo certo ainda, que este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 357.188/MG, Quarta Turma, DJe 09/05/2018).

Todavia,
também é entendimento do STJ que
o
descumprimento da lei municipal que estabelece parâmetros para a adequada prestação do serviço de atendimento presencial em agências bancárias é capaz de configurar dano moral de natureza coletiva, uma vez que a violação aos deveres de qualidade do atendimento presencial, exigindo do consumidor tempo muito superior aos limites fixados pela legislação municipal pertinente afronta valores essenciais da sociedade,
a tornar viável a caracterização do dano moral coletivo.

A instituição financeira que oferta tais serviços ao consumidor impõe à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo (STJ. 2ª Turma. REsp 1402475/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/05/2017, STJ. 3ª Turma. REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019).

O dano moral coletivo, espécie autônoma de dano,
com funções
e
requisitos próprios,
relaciona-
se
à integridade psico-física da coletividade
e
não corresponde ao somatório das lesões extrapatrimoniais singulares,
só se configura
ndo
quando o ato ilícito é de razoável significância e desborda os limites da tolerabilidade, devendo ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Segundo o entendimento do Min.
Mauro Campbell Marques,
o
dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas abalo negativo à moral da coletividade.

O dano moral coletivo é o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial (moral) de determinada comunidade. Ocorre quando o agente pratica uma conduta que agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva (Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Em casos de instituições financeiras que descumprem legislação
que se refere ao tempo de espera em filas, o STJ possui o entendimento de que
se reiteradamente evidenciada a ineficiência e inadequação do serviço bancário prestado pela instituição financeira e em desacordo com as normas legais e regulamentadoras, vislumbra-se a ocorrência de dano moral coletivo (REsp nº 1.929.288 - TO – 2021/0087575-0).

Nesse contexto, o arcabouço probatório dos autos não demonstra que as violações foram reiteradas, de modo a macular
toda a prestação de serviço da referida agência do banco e evidenciar a lesão à esfera moral da
do universo dos
clientes/usuários dos serviços bancários, tal qual pontuado pelo magistrado sentenciante.

Assim, nos termos do entendimento do STJ, não resta configurado o dano moral coletivo,
tendo em vista
que a
“sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social” (REsp 1823072/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019
)
.

Ademais, cumpre ressaltar ainda, que, consoante reconhecido pelo próprio Ministério Público Estadual, as irregularidades foram parcialmente sanadas,
uma vez qu
e foram colacionadas pelo banco apelado fotografias da agência com banheiros adaptados, assentos selecionados para grupos prioritários.

Nesse contexto, em que pese, no caso concreto, seja possível vislumbrar a
eventual
ocorrência de dano
s
individua
is
em relação aos consumidores

concretamente
afetados
pelos serviços eivados de falhas,
não se pode
extrair a mesma conclusão
sobre o
dano moral
coletivo alegadamente
provocado pela má prestação de serviço.

P
elo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Diante da inexistência de honorários advocatícios na origem, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.